Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EMPREITADA. REFORMA DE IMÓVEL. FALHA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO CONTRATADO. CLÁUSULA PENAL. NATUREZA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIOALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Existem duas espécies de cláusula penal ou multa contratual: a compensatória e a moratória. A compensatória visa antecipar o montante da indenização por prejuízos decorrentes da inadimplência absoluta do contrato, ou seja, quando não há mais interesse na continuidade das prestações e contraprestações. A moratória visa coagir a parte em mora, isto é, que não cumpre as prestações como pactuado, a seguir o acordo
2. Não comporta acolhimento a pretensão do autor à indenização por danos materiais cumulada com a cobrança de cláusula penal compensatória, cuja natureza é pré-fixar eventuais perdas e danos decorrentes do inadimplemento. Tal cumulação somente é possível se houver previsão expressa no contrato, de que o credor poderá pedir a reparação pelo prejuízo que sobejar à cláusula penal (art. 416, par. único, CC).
3. Via de regra, o mero descumprimento contratual não enseja a reparação por danos morais. Considerados os contornos do caso concreto, o valor arbitrado na origem não merece revisão.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.